Tribunal: TJDFT
Processo: 0733848-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. 1.2. Nos delitos de coação no curso do processo, a palavra da vítima possui especial importância e podem embasar o decreto condenatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como a prova testemunhal.
2. A ação de proferir ameaças à vítima de furto em que o indivíduo foi o autor, persuadindo a vítima a não acionar a autoridade policial, com o fito de favorecimento pessoal, quando praticava a infração, configura o crime de coação no curso do processo, não se falando em atipicidade da conduta.
3. A confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, se utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 3.1 Em interrogatório prestado na fase judicial, o acusado confessou que iria furtar bens que fossem localizados no hall do prédio. Com isso, está configurada a confissão espontânea em relação à tentativa de furto.
4. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão.
5. Aplica-se a fração de 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, conforme a jurisprudência deste Tribunal, quando houver a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência do acusado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.